Tribunal: STF
Processo: HC 270268
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Saulo Magno Firmo Santos e outro, em favor de Antônio Pereira Pessoa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 1039902/MG. (eDOC 20)
Narram os impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). (eDOC 8)
Buscando a anulação da condenação ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que julgou improcedente o pedido. (eDOC 5)
No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro relator denegou a ordem de habeas corpus. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 20)
Nesta Corte, reiteram que houve erro na formulação do primeiro quesito submetido ao Conselho de Sentença, por estar em desacordo com a “prova técnica incontroversa (o Laudo de Necropsia)”, que “descarta o nexo causal entre as agressões físicas e o óbito.” (p. 4 e 5)
Enfatizam a existência de impropriedade na individualização da pena, eis que a pena-base foi valorada negativamente com fundamento em “os fatos que constituem a própria essência da imputação feita ao Paciente, ou seja, os elementos que a acusação utilizou para caracterizar sua participação no crime”, caracterizando bis in idem. (p. 7)
Alegam, ainda, que “a conduta de ‘agredir a vítima com socos e pontapés quando já caída’ foi valorada duas vezes pelos jurados.” (p. 9)
Requerem, assim, a concessão da ordem, para anular o julgamento realizado perante o Tribunal do Juri ou, subsidiariamente, redimensionar a pena.
É o relatório.
Decido.

Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a apreciação por esta Corte resultaria em  supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
De todo modo, não se verifica ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 
Observem-se trechos do acórdão proferido pelo TJMG, ao rejeitar o pedido revisional:

“Prosseguindo, também não há que se falar em reconhecimento do bis in idem na análise das circunstâncias do crime. 
Ao valorar negativamente o referido elemento, a magistrada primeva pontuou que o réu “instigou seu irmão, o outro denunciado, a desferir vários disparos de arma de fogo contra a vítima, em dois momentos distintos, quais sejam, no início da “confusão” e após a vítima, já estar alvejada, ainda com vida, avisando tal fato a seu irmão que, já havia saído do bar e retornou para desferiu mais disparos contra o ofendido. Bem como, agrediu a vítima com soco na região da nuca e pontapés no rosto.” (doc. 02). 
Posteriormente, durante julgamento do recurso de apelação, a mesma tese ora apresentada foi rechaçada pela Turma Julgadora, constando do acórdão: 
“(...) ao contrário do que foi pontuado na Defesa, vejo que dita circunstancia judicial deve, de fato, ser considerada como desfavorável ao acusado. 
Isto porque, conforme bem explanado, o ora acusado, no momento em que seu irmão estava em luta corporal com a vítima, incentivou o primeiro a efetuar disparos de arma de fogo contra o segundo, o que foi feito. 
Não bastasse isto, posteriormente, a vítima foi alvejada, caiu ao solo, foi agredida pelo recorrente, sendo novamente alvejada por tiros em sequência. 
Ocorre que, neste momento, o acusado viu que o ofendido ainda estava com vida, razão pela qual avisou a seu irmão que a vítima não havia morrido, tendo este regressado ao local e efetuado novos disparos, que causaram a morte de M. 
Diante disto, pode-se inferir que o ato perpetrado pelo acusado extrapolou as condutas que seriam tidas como normais ao tipo penal incriminador, tendo em vista que foram de suma importância para a consumação do ato. 
Não se pode perder de vista ainda que os atos de agressão e de informar ao irmão que a vítima ainda não havia morrido, o que o fez retornar e efetuar mais disparos, além de terem sido fundamentais para o óbito, impingiram ao ofendido sofrimento elevado e desnecessário. Portanto, mantenho a mácula de tal circunstância judicial.” (doc. 08). 
Assim, ao pugnar pela reavaliação das circunstâncias do crime, a presente revisão criminal visa, tão somente, o reexame de provas e teses já apreciadas detalhadamente por este eg. Tribunal de Justiça, quando do julgamento da apelação criminal interposta pela defesa. 
A mesma conclusão se chega em relação ao pedido de reconhecimento de erro na formulação do primeiro quesito, matéria que foi devidamente analisada em plenário pela magistrada primeva e posteriormente em preliminar do recurso de apelação: 
“Ponderando as argumentações da defesa e do Ministério Público, mantenho a redação do quesito 1 referente a materialidade, visto que de acordo com o que dispõe o artigo 482, § único, do CPP. Esclarecendo que, antes da votação de cada quesito, caso algum jurado tenha a mínima dúvida acerca do que está sendo perguntado, de acordo com o que permite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta juíza presidente dará espaço sem caracterização de extensão dos debates tanto ao representante do Ministério Público quanto à defesa, para em síntese explicarem a resposta que esperam dos jurados.” (doc. 16, fl. 115). 
“(...) após a manifestação ministerial a MM. Juíza indeferiu o pedido defensivo, argumentando, para tanto, que a formulação do quesito se encontra em consonância com o disposto no art. 482, § único, do Código de Processo Penal. 
E neste contexto, a meu ver a decisão da Magistrada se mostrou correta. Isto porque, analisando a redação do quesito impugnado, verifiquei que, com a redação indagando se a vítima foi alvo de socos e pontapés, bem como de disparos de arma de fogo, buscou a Magistrada pontuar se com o ato de lesionar a ofendida o acusado, ora recorrente, teve participação plena no ato que vitimou M. 
Ademais, e ainda que assim não fosse, no segundo quesito foi indagado aos jurados se o ora recorrente concorreu para a prática delituosa, tendo o Conselho de Sentença respondido que ‘‘sim’’, razão pela qual não há que se falar em formulação dúbia. 
Convém sublinhar que o art. 483 não impõe as formas positiva ou negativa para a formulação deste ou daquele quesito, exigindo-se apenas que comunique aos jurados o aspecto fático a ser apreciado, o que in casu, a meu ver, se verificou. 
Confira-se a redação do citado dispositivo: (...) 
Portanto, entendo que a Soberania dos Veredictos foi absolutamente preservada, tendo a douta Juíza Presidente tido a cautela de submeter à apreciação dos Jurados todas as circunstâncias fáticas relativas às teses suscitadas pela defesa, tendo a questão do dolo sido corretamente quesitada aos jurados. Assim, ausente qualquer nulidade, deve essa preliminar ser rejeitada.” (doc. 08). 
Com efeito, da simples análise dos autos, não se tem dúvida de que as provas foram exaustivamente apreciadas, restando as indagações defensivas, agora revolvidas, suficientemente respondidas, não estando a referida decisão a merecer qualquer retoque em sede de Revisão Criminal.” (eDOC 5).

Conforme relatado, a defesa aponta equívoco na redação do primeiro quesito submetido ao Conselho de Sentença, ao argumento de que o Laudo de Necropsia “descarta o nexo causal entre as agressões físicas e o óbito.” 
Na espécie, a denúncia traz o seguinte contexto fático:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 26/09/2020, por volta das 22:46 horas, na Rua Teófilo Otoni, n° 87, distrito de Epaminondas Otoni, município de Carlos Chagas, EDIVAL PEREIRA PESSOA e seu irmão ANTÔNIO PEREIRA PESSOA, com manifesta intenção homicida, de modo livre, consciente e voluntário e, ainda, em convergência de esforços e unidade de desígnios, por motivo torpe, consubstanciado em vingança por desavenças anteriores, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, mataram MARCOS FERREIRA SILVA, desferindo contra ele vários disparos de arma de fogo, bem como socos e pontapés, produzindo-lhe as lesões descritas nos laudos juntados às ff. 34-44, as quais foram suficientes para causar-lhe a morte.”

O primeiro quesito, por sua vez, foi assim redigido:

“Na data de 26 de setembro de 2020, por volta das 22 horas e 46 minutos, na Rua Teófilo Otoni, n° 87, distrito de Epaminondas Otoni, município de Carlos Chagas/MG, a vítima Marcos Ferreira Silva foi alvo de soco e pontapé, bem como, de disparos de arma de fogo (perícia à f. 46-48) que produziram as lesões descritas no laudo juntado às f. 34-44, os quais foram suficientes para causar-lhe a morte? (MATERIALIDADE).” (eDOC 18, p. 124)

Observa-se que o quesito submetido à apreciação do Conselho de Sentença, tal como formulado, encontra suporte no contexto fático descrito na inicial acusatória e não há registro de que tenha dificultado a compreensão dos jurados, que reconheceram não só a materialidade, mas, também, a autoria delitiva (eDOC 18, p. 125).
Sobre o tema, é importante registrar que esta Suprema Corte já decidiu que o “Defeito no enunciado de quesito só é causa de nulidade absoluta de julgamento pelo tribunal do júri, quando cause perplexidade aos jurados” (AI 640783 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 7.8.2009), o que não restou comprovado na espécie.
Nessa perspectiva, para entender de forma contrária far-se-ia mister a realização de cognição plena, tarefa inviável na estreita via do writ, notadamente quando se considera que a condenação na instância ordinária se deu sob o crivo do devido processo legal, em conformidade com a legislação pátria. Precedentes: HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021 e HC 216.995 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2022.
De outro lado, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2. DIREITO PROCESSUAL PENAL. 3. ROUBO MAJORADO. 4. SUPOSTA ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 5. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE RECURSO ORDINÁRIO APRECIADO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgR no RHC 174.487, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).

Sobre a alegação de que houve “duplo juízo de valor sobre o mesmo fato (bis in idem)” no primeiro e no quinto quesitos, essa tese não foi abordada pela pela autoridade coatora. Além da supressão de instância, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento  do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente